Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA EXTREMA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado com alegação de ilegalidade e desproporcionalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
2. Medidas protetivas deferidas em benefício de genitora contra filho em razão de relato de agressão física e importunação.
3. Prisão preventiva determinada em razão de descumprimento reiterado da ordem judicial.
4. Ofendida duplamente vulnerável por ser genitora do paciente e idosa, havendo risco diante de eventual soltura. Além disso, não há falar em excesso de prazo da ação penal e as circunstâncias pessoais parcialmente favoráveis não implicam na ilegalidade da cautelar.
5. Ordem denegada.